Tribunal: TJMT
Processo: 0002754-18.2009.8.11.0033
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002754-18.2009.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[UELICA INACIO GONCALVES - CPF: 026.609.371-09 (APELANTE), JEFFERSON ERONIL DE SOUZA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIMONE MARIA ALVES - CPF: 027.776.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVAS TESTEMUNHAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO.

Praticada uma das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com comprovação satisfatória pelas provas reunidas nos autos, caracterizada está a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não havendo falar em absolvição.

Não preenche os requisitos para obtenção do benefício elencado no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas a pleiteante que, mesmo antes do fato em apuração, já respondia pelos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, pelos quais inclusive foi posteriormente condenada, o que demonstra a dedicação às atividades criminosas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Uélica Inácio Gonçalves
e
Jefferson Eronil de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal (código n. 25524), que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, às respectivas penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime semiaberto , e 1 ano, 10 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, em regime aberto, esta última, substituída por uma pena restritiva de direito e multa – Id. 61868003.

Nas razões recursais, os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que não ficou comprovado que a droga apreendida estava na sacola de mantimentos levados pela ré Uélica, tampouco que o entorpecente teria sido entregue na Cadeia Pública de São José do Rio Claro a pedido do réu Jefferson.

Subsidiariamente, pede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em benefício da ré Uélica, por entender que ela preenche os requisitos autorizadores para a concessão da benesse – Id. 61868017.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso defensivo, pugnando pelo seu parcial provimento, para que seja concedida a redução de pena pelo tráfico privilegiado em favor de Uélica – Id. 61868018.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, apenas no que se refere à redução de pena pelo § 4º do art. 33 na reprimenda imposta a

Uélica – Id.

64767491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) no dia 27/07/2009, por volta das 14:10 horas, na cadeia pública desta cidade, as denunciadas Simone e Uélica
traziam consigo, com intuito de fornecer a terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente
, sendo 01 (uma) porção, pesando 2,48g de
“maconha”
, como comprova o laudo de constatação definitivo (...).

2. Consta também que, no dia 27/07/2009, por volta das 14:10 horas, na cadeia pública desta cidade, o denunciado Jefferson
remeteu, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente
, sendo 01 (uma) porção, pesando 2,48g de maconha, como comprova o laudo de constatação definitivo (...).

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o denunciado Jefferson enviou, através de mototaxista, uma sacola contendo mercadorias destinada ao detendo Daniel Paiva Monteiro.

Assim, a sacola foi entregue na cadeia pública local, passando por uma revista.

Durante a revista, foi encontrado dentro de um pacote de macarrão instantâneo 01 (uma) porção pesando 19,74g de maconha.

No mesmo dia, as denunciadas levaram à Cadeia Pública local, uma sacola de compras para o detento Willian Almeida de Lima.

Assim, antes de a sacola ser entregue, foi realizada uma revista na mesma, sendo encontrado dentro das sacolas que as denunciadas levaram, em um pacote de macarrão instantâneo, 01 (uma) porção, pesando 2,48g de maconha.

Diante disto, o Diretor da Cadeia Pública local comunicou os fatos à Delegacia de Polícia, encaminhando o entorpecente apreendido (...)”
– Id. 61853085, pp. 4 – 5.

Em decorrência desses fatos, os apelantes Uélica Inácio Gonçalves e Jefferson Eronil de Souza foram condenados como incursos nas sanções do art. 33, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, havendo o desmembramento do feito em relação à ré Simone Maria Alves.

Nesta instância recursal, os apelantes buscam, em suma, por suas absolvições em razão da suposta fragilidade de provas, ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 em favor de Uélica.

Sem razão, contudo
.

No caso, a materialidade dos delitos está comprovada pela portaria (Id. 61853086, p. 2), boletim de ocorrência (Id. 61853086, p. 3), auto de apreensão (Id. 61853086, p. 7), laudo preliminar de constatação (Id. 61853086, p. 9) e laudo definitivo (Id. 61853090, pp. 14-15).

A autoria, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo nas provas reunidas nos autos.

Neste tópico, registro que se tratam de situações distintas, o primeiro em que Uélica Inácio Gonçalves teria entregue uma sacola com mantimentos destinada ao detento Willian, então seu convivente, na qual continha maconha ocultada em um pacote de macarrão instantâneo; o segundo, em que Jefferson Eronil de Souza teria contratado um mototaxista para entregar mercadorias destinada ao detendo Daniel Paiva Monteiro e, na sacola, também continha uma porção de maconha, dentro de um pacote de macarrão instantâneo.

A ré
Uélica Inácio Gonçalves
foi interrogada apenas na fase policial, pois não foi encontrada posteriormente para responder aos termos do processo (revel) e, naquela oportunidade, disse que:

“(...) tem um filho com o detento e traficante Willian e entregou R$ 150,00 reais para que Simone fizesse compras para trazer para o detento Willian; que as compras foram feitas no mercado Jacob; que foram adquiridos leite em pó, 8 pacotes de miojo, creme dental, sabonetes, bolachas, prestobarbas e hidratantes para a pele; que após feita a compra no referido mercado, foi para casa da declarante; que chegando no local, a Simone amarrou a sacola e a declarante escreveu o nome completo de Willian na referida sacola; que, por volta de meio dia, a Simone, a declarante e Rose (mulher de Zé Maria traficante), pegaram um táxi para virem até esta cidade; que no caminho passaram pela casa do traficante de alcunha “Jacaré”; que a esposa do mesmo, senhora Hilda, lhe entregou uma sacolinha com alguns produtos para serem entregues para o traficante “Jacaré”; que a declarante alega que nunca foi usuária de entorpecentes; que a declarante convivia com o traficante Willian; que a declarante esclarece que não tinha conhecimento que seu ex-amásio Willian comercializava entorpecentes; que

a declarante alega que não mais vive com o traficante Willian
(...)” – Id.

61853086, p. 14.

O réu
Jefferson Eronil de Souza
, em seu interrogatório prestado em Juízo, afirmou que:

“(...) Não tem nada a ver com os fatos, conhece o detento Daniel Paiva Monteiro apenas de vista, mas não conversa com ele, nem sequer sabia que ele estava preso; que não conhece Uélica nem Simone; que foi preso posteriormente na posse de 3g de maconha quando estava indo para a sua residência (...)”
– Id. 61868022, relatório de mídias.

Por outro lado, a testemunha
Miguel Alexandre Almeida
, que na época era o Diretor da Cadeia Pública de São José do Rio Claro, declarou em Juízo que:

“(...) tem conhecimento de que Jefferson e Uélica já estiveram presos na unidade por tráfico de drogas; nesse dia da apreensão, foram levados alguns produtos para detentos da cadeia por um mototaxista, especificamente pacotes de miojo, os quais continham algumas porções de maconha, e
tem conhecimento que Uélica estava envolvida
(...)”
– Id. 61868022, relatório de mídias.

A testemunha
Elismar Alves Belisário
, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, afirmou que:

“(...)
foi contratado por Uélica para fazer uma corrida de táxi até a delegacia de São José do Rio Claro para visitar o marido que estava preso
; em sua companhia, também estava a passageira Rose Maria; ambas disseram que estavam levando comida para os maridos que estavam detidos;
que ainda em Nova Maringá, passaram em uma outra residência de um tal de “Jacaré”, onde uma mulher entregou uma sacola para Uélica
;
que confirma que Uélica trouxe a sacola
; que esperou para levá-las de volta para Nova Maringá (...)”
– Id. 61868022, relatório de mídias.

A testemunha
José de Oliveira
, por sua vez, assegurou em Juízo que:

“(...)
é mototaxista e foi contratado por um rapaz para levar uma sacola com mantimentos para o irmão ou um parente que estava preso
; que o rapaz que arrumou a sacola e sua função foi apenas entregar, sem conhecimento do conteúdo; que entregou a sacola para a pessoa que atende lá na cadeia pública e foi embora, isso numa quarta-feira; já no domingo, foi procurado pela polícia para identificar o que havia levado, quando tomou conhecimento a respeito da droga; que disse à polícia que pegou a mercadoria lacrada e entregou do jeito que o rapaz lhe passou;
que repassou o nome e as características da pessoa que havia contratado o serviço, inclusive se propondo a mostrar a sua residência a fim de provar sua inocência; que identificou o rapaz pelas fotografias existente no banco de dados como sendo o réu Jefferson
(...)”
– Id. 61868022, relatório de mídias.

Pelo contexto acima delineado, há provas suficientes que confirmam o envolvimento dos apelantes nos crimes em apuração; Uélica, por ter entregue uma sacola destinada ao seu amásio contendo substância entorpecente; Jefferson, por ter contratado o serviço de um mototaxista com a mesma finalidade, mas com destinatário diverso (Daniel Paiva Monteiro), cuja empreitada criminosa, notadamente, com o mesmo
modus operandi
, só foi descoberta no momento da revista nas respectivas sacolas.

Logo, praticada uma das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, que se trata de um tipo penal misto alternativo, caracterizada está a ocorrência do delito de tráfico de drogas, não havendo falar em absolvição.

A propósito:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Por derradeiro, também não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas em favor da apelante Uélica.

Na hipótese, como bem destacado na sentença, a apelante não preenche os requisitos para a obtenção do referido benefício, tendo em vista que antes mesmo desse fato, a ré já respondia pelos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, ocorridos em 16.5.2007, pelos quais, inclusive, foi condenada definitivamente no ano de 2013 à pena 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, o que demonstra a dedicação às atividades criminosas.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em
parcial dissonância
do parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021